Tribunal: STF
Processo: ARE 1549854
Classe: ARE
Órgão julgador: FLÁVIO DINO
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2025-06-16
Data de publicação: 2025-06-16

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO: Trata-se de agravo interposto contra decisão de inadmissibilidade do recurso extraordinário, com base no art. 102, III, “a”, da Constituição Federal, apresentado por M de Oliveira Advogados & Associados, em face do acórdão do Tribunal de Justiça do Distrito Federal e dos Territórios assim ementado:



    “AGRAVO DE INSTRUMENTO. PROCESSO CIVIL. CUMPRIMENTO INDIVIDUAL DE SENTENÇA COLETIVA. VERBA PRINCIPAL E VERBA HONORÁRIA CONTRATUAL. EXPEDIÇÃO SEPARADA DE RPV PARA A PARTE EXEQUENTE E PARA O ADVOGADO CONTRATADO PELO SINDICATO AUTOR DA AÇÃO COLETIVA. IMPOSSIBILIDADE. 1. Situação em que a sociedade de advogados contratada pelo sindicato autor da ação coletiva postulou a dedução dos honorários contratuais do valor total devido ao credor, no percentual de vinte por cento (20%), expedindo-se, em consequência, a competente requisição de pequeno valor em nome da sociedade. 2. O excelso STF, intérprete maior da Constituição da República, esclarecendo o alcance do Enunciado n.º 47, de sua Súmula Vinculante, pacificou o entendimento de que os honorários contratuais não se encontram abarcados pelo verbete referido, não podendo ser destacados para expedição separada de RPV ou precatório em relação ao montante principal da execução, por causa da vedação contida no art. 100, §8º, da CRB/88. Precedente do STF e do TJDFT. 3. Agravo de instrumento não provido.” (Agravo de Instrumento nº 0740686-89.2021.8.07.0000, 4ª Turma Cível do Tribunal de Justiça do Distrito Federal e dos Territórios, Relator Des. Arnoldo Camanho, j. 07.02.2023)



    Na minuta, sustenta-se violação dos arts. 1º, III, IV, 3º, I, 8º, caput, I, III, 100, §8º, da Constituição da República.  



    É o relatório.



    Decido.



    O recurso não comporta provimento.



    Da análise dos autos verifica-se que o entendimento acolhido no acórdão impugnado está alinhado à jurisprudência desta Suprema Corte, no sentido de que não admite a expedição de requisitório em separado ou seu fracionamento para pagamento de honorários advocatícios contratuais, de acordo com o art. 100, §8º, da Constituição da República, razão pela qual não se verifica a alegada violação dos dispositivos constitucionais indicados nas razões recursais. Nesse sentido:



    “AGRAVO REGIMENTAL EM RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. INTERPOSIÇÃO EM 22.07.2024. EXECUÇÃO. HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS CONTRATUAIS. RPV. FRACIONAMENTO. IMPOSSIBILIDADE. SÚMULA VINCULANTE 47 INAPLICABILIDADE. HONORÁRIOS SUCUMBENCIAIS. PRECEDENTES. I. CASO EM EXAME 1. Agravo interno em face de decisão monocrática a qual deu provimento ao recurso extraordinário. A questão ora atacada refere-se ao debate acerca da possibilidade de expedição de RPV em separado para pagamento de honorários contratuais no contexto de cessão de precatório. II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO 2. Saber se é o caso de aplicar o entendimento esposado na Súmula Vinculante 47 às hipóteses de pagamento de honorários contratuais. III. RAZÕES DE DECIDIR 3. A jurisprudência do STF não admite a expedição de requisitório em separado ou fracionamento para pagamento de honorários advocatícios contratuais, à luz do art. 100, §8º, da Constituição da República. 4. A presente controvérsia não guarda semelhança com a discutida na Súmula Vinculante 47 do STF, pois a autonomia entre o débito a ser recebido pelo jurisdicionado e o valor devido a título de honorários advocatícios restringe-se aos sucumbenciais, haja vista a previsão legal destes contra a Fazenda Pública, o que não ocorre na avença contratual entre advogado e particular. Precedentes. IV. DISPOSITIVO 5. Agravo interno a que se nega provimento.” (ARE 1499093 AgR, Rel. Min. EDSON FACHIN, 2ª Turma, DJe 06-12-2024)



    “AGRAVO INTERNO NO RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. AGRAVO DE INSTRUMENTO. DIREITOS CONSTITUCIONAL E PROCESSUAL CIVIL. CONDENAÇÃO DA FAZENDA PÚBLICA. PRECATÓRIO. CESSÃO PARCIAL DE CRÉDITOS. RESERVA DE PERCENTUAL PARA PAGAMENTO DE HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS CONTRATUAIS. SÚMULA VINCULANTE 47. INAPLICABILIDADE. PRECEDENTES. AGRAVO INTERNO DESPROVIDO.” (ARE 1489948 AgR, Rel. Min. LUIZ FUX, 1ª Turma, DJe 02-08-2024).



    Diante do exposto, com base no art. 21, § 1º, do Regimento Interno do Supremo Tribunal Federal, nego seguimento ao recurso.



    Havendo prévia fixação de honorários advocatícios pelas instâncias de origem, seu valor monetário será majorado em 10% (dez por cento) em desfavor da parte recorrente, nos termos do art. 85, § 11, do Código de Processo Civil, observados os limites dos §§ 2º e 3º do referido artigo e a eventual concessão de justiça gratuita.



    Publique-se.



    Brasília, 16 de junho de 2025.



Ministro FLÁVIO DINO



Relator



Documento assinado digitalmente